Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704229-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposto por Luiz Fernando Alves da Silva contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial da ação de conhecimento proposta com o intuito de revisar resultado da sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público do cargo de Polícia Penal do DF (ID no 51257836). 2. Diante da sucumbência, o autor foi condenado a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (CPC, art. 85, §3o, I e §8o). A exigibilidade foi suspensa em razão da concessão do benefício de gratuidade de justiça. 3. Nas razões recursais, o apelante pede a manutenção do benefício. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 9. Para viabilizar a análise do presente recurso e a manutenção do benefício de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro